Tribunal: TJES
Processo: 5019572-18.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019572-18.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FERNANDO DO NASCIMENTO RIBEIRO
COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO E CONDUTA PROCESSUAL DAS PARTES. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado visando à revogação da prisão preventiva decretada, sob a alegação de inexistência de prova suficiente da autoria, ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e excesso de prazo na instrução criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, diante da alegada ausência de fundamentação idônea, e; (
ii
) apurar a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra fundamento idôneo nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, estando demonstrados a prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.
4. A gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela grande quantidade de drogas, armas de fogo e materiais relacionados ao tráfico encontrados no imóvel do paciente, bem como seu vínculo com organização criminosa estruturada, justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais para sua manutenção.
As medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas e insuficientes para conter a reiteração delitiva e interromper as atividades ilícitas da organização criminosa da qual o paciente faz parte.
6. O excesso de prazo na instrução criminal deve ser analisado sob a ótica do princípio da razoabilidade, levando em conta a complexidade do feito, o número de réus e a necessidade de digitalização dos autos, fatores que justificam eventual dilação temporal.
7. Não se verifica desídia do Poder Judiciário na condução do processo, sendo os prazos processuais compatíveis com a tramitação de feitos de maior complexidade.
8. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o risco da liberdade do acusado pode justificar a manutenção da prisão preventiva, mesmo diante de eventual alongamento do prazo processual, desde que a demora seja justificada.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313, 315 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 681.586/ES, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/06/2022, DJe 01/07/2022; STJ, AgRg-HC nº 659.077/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 27/06/2022; STJ, RHC nº 154.486/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022; STJ, AgRg-RHC nº 205.563/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 17/12/2024, DJe 30/12/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5019572-18.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: WAGNER BUFFON DAS VIRGENS
PACIENTE: FERNANDO DO NASCIMENTO RIBEIRO

Advogado(s) do reclamante: WAGNER BUFFON DAS VIRGENS

COATOR: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

VOTO

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor d
o

p
aciente
Fernando do Nascimento Ribeiro
, face
o
possível constrangimento ileg
al cometido pel
o

Magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares
na Ação Penal nº 0003800-78.2022.8.08.0030.

Consta na inicial do presente
w
rit

que
o paciente está preso preventivamente pela suposta prática
dos crimes previstos no
s
artigo
s
33,

caput
,

e 35 c/c art. 40, inciso
s

IV e
VI, todos da Lei 11.343/06,
e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Nesse contexto,
sustenta
a

defesa

que não
há comprovação da prática delituosa por parte do paciente,
visto que as acusações que envolvem o seu nome amparam-se exclusivamente em informações prestadas por pessoa não identificada
.

Noutro giro, a defesa assevera que não
estão presentes
os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva,
de forma que,
ressaltando a
s

condições pessoais favoráveis
do paciente,
o cabimento das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal
e o excesso de prazo
no encerramento da instrução processual
,

requer a revogação da custódia
cautelar
, a fim de que seja
expedido o competente alvará de soltura
em favor do paciente.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, inicialmente,
ressalto
que no que diz respeito à alegação de que
as provas produzidas até então não são suficientes para comprovar a

a
utoria do crime
,
devo re
memorar
que por meio do presente remédio constitucional
não cabe profunda análise de elementos probatórios pertinentes à comprovação de tais alegações
, eis que
o
exame
se
confunde com o próprio mérito da ação penal, não sendo esta estreita via adequada para tanto, devendo o estudo das provas ser realizado oportunamente pelo juízo competente.

Superado esse ponto,
passo ao exame do
pedido de
revogação d
o decreto
prisional
,

por
suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da
custódia cautelar
.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra
observada
a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista se tratar de suposta prática do
s
crime
s

disposto
s
no
s

artigo
s
33,

caput
,

e 35 c/c art. 40, inciso
s

IV e
VI, todos da Lei nº 11.343/06,
e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Noutro giro, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva d
o

p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Isso porque, depreende-se
dos documentos que instruem o feito e das informações trazidas pelo magistrado
a quo
, que o ora paciente comanda o tráfico de drogas
na região do “Gravatá”, em Linhares/ES, e, dentro de um imóvel de propriedade do paciente, foram abordadas três pessoas e uma adolescente, grande quantidade de drogas, armas de fogo, balança de precisão, sacolas de “
chup-chup
” e caderno de anotação do tráfico de drogas.

Depreende-se que o paciente tinha ciência de toda a prática ilícita dentro de seu imóvel, e dava assistência ao armazenamento de material ilícito no local.

Desse modo, além da gravidade concreta dos delitos, praticados no âmbito de uma organização criminosa com, ao menos, 04 (quatro) integrantes, os quais, no momento da apreensão, movimentavam grande quantidade e variedade de drogas, bem como armamentos de diversos calibres, evidencia-se a periculosidade social do paciente.

Nesse particular, forçoso ressaltar que o paciente nitidamente integra organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, e a privação da sua liberdade visa cessar, ou ao menos enfraquecer as atividades da organização voltada para a prática do ilícito. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER AS ATIVIDADES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo diante da constatação da periculosidade do Paciente, acusado de participar de estruturada organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico de drogas na cidade de Cariacica/ES, sendo o Acusado, em tese, responsável pela comercialização dos entorpecentes aos usuários, bem como pelo fornecimento de drogas a outros traficantes da região, o que demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública
. [...]. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ; HC 681.586; Proc. 2021/0227934-0; ES; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 28/06/2022; DJE 01/07/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PROCEDIMENTO PRÉVIO. PRECEDENTES. TESE DE INAUTORIZADO ACESSO AO WHATSAPP. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. QUESTÃO PREJUDICADA. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. 1.
Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que o ora agravante tem participação ativa em complexa organização criminosa dedicada à prática estruturada de tráfico de drogas, além de outros crimes graves
. [...] 6. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 659.077; Proc. 2021/0106942-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 27/06/2022).

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que
a prisão preventiva d
e
Fernando do Nascimento Ribeiro

foi decretada

e mantida
em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal,
e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal
, já que presentes os requisitos legais para tanto.

Noutro giro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade e adequação.

Por fim,
cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Sob outro enfoque
,
passo à análise da alegação defensiva de constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

S
obre o tema, sabe-se que
o prazo para
a conclusão do processo
não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam
a
devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

A esse respeito
, destaco o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
4.
A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a condução do feito pelo Estado-juiz
. 5.
A mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado
. 6. No caso concreto, o processo observa trâmite regular, sem desídia ou inércia do Poder Judiciário, considerando-se a complexidade do caso e a necessidade de realização de diversas diligências. 7. As questões da prisão preventiva e da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não foram tratadas na decisão atacada, na medida em que trazidas apenas nesta sede, o que configura inovação recursal. lV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Tese de julgamento: "1.
A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve considerar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que a mera extrapolação dos prazos legais implique relaxamento automático da prisão preventiva
.
[...]
. (STJ; AgRg-RHC 205.563; Proc. 2024/0378003-7; AL; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 17/12/2024; DJE 30/12/2024).

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie, especialmente considerando a complexidade do caso, a quantidade de réus, e a quantidade de processos da vara de Origem.

Nesse ponto, saliento as informações prestadas pela juíza
a quo
no presente
writ
:

Ademais, necessário pontuar ainda, que houve a necessidade de encaminhar a presente Ação Penal à Central de Digitalização, ante o Ato Normativo n. 498/2023, publicado no Diário da Justiça em 13/09/2023, o qual alterou o cronograma de expansão do Processo Judicial Eletrônico – Pje no Primeiro Grau de Jurisdição e estabeleceu o dia 20/09/2023 como sendo a data em que o novo sistema foi implantado nesta Vara, de modo que após a conversão dos autos físicos em eletrônicos e a implementado no sistema Pje Criminal, o procedimento é submetido à triagem individualizada para a evolução do feito à próxima etapa processual.

De igual modo, observa-se que a presente Ação Penal, inicialmente, tramitava em face de 04 (quatro) acusados, os quais foram citados, constituíram advogados e apresentaram Respostas à Acusação, em momentos distintos, devendo ser ressaltado ainda, que este Juízo, evitando causar prejuízo aos demais réus, determinou o desmembramento do feito em relação a um dos acusados, haja vista a impossibilidade de comparecimento da sua Defesa técnica na AIJ designada (ID 48489085).

Cumpre esclarecer, ademais, que a instrução processual se encerrou em

15/08/2024 (ID 48790302) e o Ministério Público apresentou alegações finais em 16/09/2024 (ID 48790302), de modo que, desde então, o feito permaneceu no aguardo das alegações finais por parte das Defesas, sendo que, uma delas, somente apresentou a referida peça processual após a expedição de 03 (três) intimações eletrônicas (ID’s 50966482, 53041738 e 54435785).

Nota-se, portanto, que, a complexidade do feito, a quantidade de acusados, a competência e o extenso acervo processual desta Unidade Judiciária, a existência de mais de setecentos réus presos, a necessidade de remessa dos autos para digitalização e sobretudo, o atraso por parte das d. Defesas na apresentação das alegações finais, são fatores que contribuíram para o prolongamento da persecução penal.

Diante de tais informações, não vislumbro desídia do magistrado
a quo
na condução do feito.

Assim sendo, além de não vislumbrar desídia do Juízo
a quo
, entendo que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade do crime supostamente praticado, eis que o risco da liberdade do paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se, não se mostra desarrazoada à gravidade do caso.

Assim, diante da extrema gravidade dos crimes em análise,
tem-se que a soltura da paciente demonstra risco concreto à ordem pública, devendo ser ponderado em relação à celeridade empregada ao feito
.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
Sendo assim, eventual soltura do recorrente, pessoa de inequívoca periculosidade, deve ser confrontada com o risco que sua liberdade pode ocasionar à ordem pública, o que nem de longe pode significar conivência com a morosidade em que tramita o seu processo, sobretudo em segunda instância. Em outras palavras, deve haver, na espécie, uma ponderação de interesses, de modo, a um só tempo, resguardar o direito de o recorrente se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta. [...].” (STJ; RHC 154.486; Proc. 2021/0310723-9; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022).

Portanto,
não vislumbro a comprovação do constrangimento ilegal pelo excesso de prazo
, de modo que deve
a custódia preventiva ser mantida
.

Assim,
não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação, razão pela qual,
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 31 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)